Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709376-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEVERINO QUEIROZ SOARES REPRESENTANTE LEGAL: ANGELINA SOARES BARBOZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Cumprimento de sentença. Ação Coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001). Na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA, em substituição processual de seus filiados, o Distrito Federal foi condenado a incorporar nos proventos dos substituídos as perdas remuneratórias oriundas do Plano Collor, relativamente ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990, bem como a pagar as diferenças vencidas. 2 – Dedução de aumentos. Possibilidade. A Lei Distrital no 117, de 13/07/1990, dispõe que o percentual de reajuste mensal para remuneração dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, deve ser declarado, por meio de decreto. Ademais, estabelece, de forma expressa, a possibilidade de abatimento dos aumentos de remuneração concedidos. Os Decretos Distritais no 12.728/1990 e no 12.947/1990, editados em razão do permissivo da Lei no Distrital 117/1900, concederam reajustes salariais, nos percentuais, respectivamente, de 30% e de 81%. 3 – Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo no 476. Distinção. O próprio STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 465.900/DF, apreciando o tema relativo à compensação das perdas inflacionárias (84,32%) com os reajustes concedidos em normas posteriores, estabeleceu a distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante e assentou entendimento de que, no caso específico dos servidores distritais contemplados pelo título judicial proferido na Ação Coletiva n° 0013136- 95.2000.8.07.0001, é possível a compensação, ainda que as normas pelas quais foram concedidos os reajustes tenham sido editadas anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda e que a matéria não tenha sido alegada na fase de conhecimento. 4 – Recurso conhecido e provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser necessária a fixação de verba honorária em caso de fase de liquidação de sentença, por ostentar contornos litigiosos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o a 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027